Tribunal: TJDFT
Processo: 0705605-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO DADO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 835, XII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante preconiza o art. 7o-A do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, é vedada a penhora sobre bem gravado com alienação fiduciária, cuja propriedade é do credor fiduciário. No entanto, inexiste óbice à constrição dos direitos aquisitivos do devedor, decorrentes do contrato de alienação fiduciária, conforme expressamente prevê o artigo 835, XII, do Código de Processo Civil.
2. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos. Decisões mantidas.